Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-94.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001204-94.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAURILO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 766.463.862-34 (APELANTE), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001204-94.2019.8.11.0046

APELANTE: MAURILO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E
MUTATIO LIBELLI
REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES -
DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes.

Não há
mutatio libelli
se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia.

Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP].

O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001204-94.2019.8.11.0046

APELANTE: MAURILO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação aviada por MAURILO DE OLIVEIRA LIMA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que o condenou pelos crimes de receptação [art. 180, caput, do CP] e uso de documento falso [art. 304, CP], apenando-o com 3 [três] anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e multa.

Aduz, em preliminar:
1)
cerceamento de defesa, em razão de
“ter sido intimado para apresentar alegações finais antes do Ministério Público”
, bem como em razão de não ter tido vista dos autos para manifestar-se acerca do laudo pericial acostado pela acusação, em seus memoriais; e
2)
existência de
mutatio libelli
ao considerar o laudo pericial juntado pelo Parquet com as alegações finais, porque
“havia expressa renúncia ministerial, acatada pelo juízo no despacho saneador”
. No mérito, aduz que não há provas bastantes para manutenção do édito condenatório. Sucessivamente, almeja a desclassificação da receptação para a modalidade culposa [art. 180, § 3o, CP] e a concessão de perdão judicial [art. 180, § 5o, CP] , isentando-o da pena aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando fundamentação
per relationem
às contrarrazões, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020